Tribunal: TCU
Processo: 012.437/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, tacitamente registrada em 28/10/2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno desta Corte, em: 9.1. rever de ofício o ato de aposentadoria de interesse da sra. Ana Cristina Lima Amaral para negar-lhe o registro, cancelando, em consequência, o registro tácito anteriormente verificado; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, a título de "quintos/décimos" incorporados, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. corrija a parcela de "quintos/décimos" atribuída à interessada, de modo que passe a refletir as funções comissionadas por ela efetivamente exercidas (FC-1 e FC-4); 9.3.3. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 1017089-02.2020.4.01.3800, em curso na Justiça Federal da 6a Região, e, uma vez desconstituída a decisão que assegura, presentemente, a inclusão da Gratificação de Atividade Judiciária na base de cálculo das vantagens vinculadas ao vencimento básico do cargo de origem da interessada: 9.3.3.1. promova a imediata correção das respectivas parcelas; 9.3.3.2. proceda à restituição dos valores pagos a maior desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.4. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Ana Cristina Lima Amaral teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, que a concessão impugnada poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.